Tribunal: TJSP
Processo: 2097624-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE JANELA. ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM RESTOU CUMPRIDA, COM PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo e, no caso, o dispositivo da sentença, que ganhou imutabilidade com o

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE JANELA. ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM RESTOU CUMPRIDA, COM PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo e, no caso, o dispositivo da sentença, que ganhou imutabilidade com o trânsito em julgado, impôs à parte demandada a obrigação de desfazer a janela, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. 2. Pretende a executada seja declarada cumprida a obrigação e afastada a incidência das 'astreintes', sob o argumento de que a providência foi efetivamente adotada. 3. Entretanto, constou do título executivo a obrigação de retirada das janelas, de modo que o simples fechamento delas não constituiu efetivo cumprimento do julgado. 4. Se isso não bastasse, essa matéria foi apreciada em decisão anterior, não oportunamente atacada por recurso.